Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723775-65.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDEMAR SILVA DE ARAUJO, WENDER SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WENDER SILVA DE SOUZA e ALDEMAR SILVA DE ARAUJO, ora pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor dos pacientes, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A impetrante narra que os pacientes foram presos em flagrante, em 16/7/2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado. A Defensoria Pública do Distrito Federal busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que os pacientes não detêm condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, visto que são moradores de rua e não possuem familiares que possam prestar-lhes auxílio com o pagamento do valor da fiança. Assevera que o MM. Juiz do NAC “deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto, restando violados o art. 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige que todos os julgamentos do Poder Judiciário sejam fundamentados, sob pena de nulidade”. Sustenta que os pacientes permanecem presos somente em razão da falta de condições em arcar com o pagamento da fiança. Aduz que “embora tenha sido concedida a liberdade provisória (com fiança), na prática é como se tivesse decretada a prisão preventiva dos pacientes, pois estes ficarão presos até o final do processo, quando, se condenados, muito provavelmente não cumprirão a pena em regime fechado, o que se evidencia a desproporcionalidade da fiança”. Em liminar, requer que os pacientes sejam dispensados do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. ALDEMAR SILVA DE ARAUJO foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal) e WENDER SILVA DE SOUZA pela suposta prática do crime de tentativa de furto simples (art. 155, §1o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 773/2022 – 26a DP, em 16/7/2022, por volta das 3h40min, policiais militares tomaram conhecimento do arrombamento da porta de um supermercado e foram até o local, oportunidade em que encontraram o paciente ALDEMAR empurrando um carrinho cheio de mercadorias – 2 garrafas de cachaça, 3 perfumes, 3 condicionadores, 5 sabonetes, 3 desodorantes, 2 cartelas de isqueiros e 16 pares de sandálias. Após conduzir o paciente ALDEMAR até a delegacia, outra equipe policial retornou ao local dos fatos e surpreendeu o paciente WENDER no interior do supermercado. Aproveitando-se do fato de que a porta já estava arrombada, WENDER tentou subtrair mercadorias do estabelecimento comercial. O MM. Juiz de Direito do NAC concedeu aos pacientes liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Foram impostas ainda as seguintes medidas cautelares: (a) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; (b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA); (c) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. O Magistrado consignou que “a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Note-se que o autuado ALDEMAR é primário e, embora o autuado WENDER já tenha condenações criminais definitivas, sequer são aptas a induzir reincidência tendo em vista que já transcorreu o período depurador”. Insta esclarecer que os pacientes estão em situações jurídicas diversas. Pelo que se depreende dos autos e das consultas realizadas nos sistemas processuais deste e. TJDFT, o paciente ALDEMAR é primário. Destarte, em relação a ele impõe-se a aplicação do precedente do STJ no sentido de que “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Ademais, tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. Por sua vez, quanto ao paciente WENDER, embora o MM. Juiz do NAC tenha consignado que ele possui uma condenação criminal alcançada pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, verifica-se que WENDER possui duas condenações criminais no Tribunal de Justiça de Goiás, além de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execução Penal de Meio Fechado e Semiaberto de Padre Bernardo-GO. Em consulta ao SEEU, observa-se que WENDER possui condenações criminais que totalizam a pena de 8 (oito) anos de reclusão. Além disso, tendo em vista que ele não foi encontrado para iniciar o cumprimento de sua pena, foi reconhecida a prática de falta grave e, em consequência, foi determinada a regressão para o regime fechado. Por fim, o Juízo da Execução determinou a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido por ocasião de sua prisão em flagrante. Considerando que WENDER é reincidente, ostentando duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de furto e de homicídio (Processos n. 0000000-02.0140.2.01.3730 e 0000000-02.0140.2.01.3285, ambos do TJGO), o que, aliado à natureza da infração e às circunstâncias do caso, em especial a reiteração delitiva, fundamentam a fixação da fiança. Quanto ao paciente WENDER, portanto, em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para que o paciente ALDEMAR SILVA DE ARAUJO seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor de ALDEMAR SILVA DE ARAUJO, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador